Tribunal: TJBA
Processo: 8050266-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050266-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: VLADISON ALCANTARA ARAUJO GOES Advogado(s): CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA (OAB:BA39875-A), CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA (OAB:BA16770-A) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO (OAB:BA6853-A), ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO (OAB:BA18228-A), AQUILES DAS MERCES BARROSO (OAB:BA21224-S) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM TEMA REPETITIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU E DE ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE FORMALIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de ação indenizatória proposta por particular em face de instituição bancária, com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.300/STJ, antes da citação do réu e sem análise do pedido de gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que determina o sobrestamento do processo com base em tema repetitivo antes da formação da relação processual, isto é, sem a citação da parte ré e sem apreciação do pedido de gratuidade da justiça. III. Razões de decidir 3. A sistemática dos recursos repetitivos impõe a suspensão dos processos pendentes sobre matéria idêntica, conforme o art. 1.037, II, do CPC, mas não autoriza a paralisação do processo antes da formação válida da relação processual. 4. A ausência de citação inviabiliza os efeitos processuais essenciais previstos no art. 240, do CPC, como a constituição em mora e a interrupção da prescrição, além de comprometer a possibilidade de contraditório e ampla defesa. 5. A decisão agravada foi proferida sem verificação concreta da aderência da causa ao Tema 1.300/STJ e antes da estabilização dos fatos controvertidos, o que prejudica a análise adequada da pertinência temática. 6. A suspensão precoce frustra o devido processo legal, o exercício do contraditório e o regular prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A suspensão do processo com fundamento em tema repetitivo somente é válida após a formação regular da relação processual, sendo necessário, previamente, o exame do pedido de gratuidade da justiça e a citação da parte ré." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, 1.037, II; CC, art. 397, parágrafo único. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n.º 8050266-63.2025.8.05.0000; Recorrente: Vladison Alcantara Araújo Goes; Recorrido: Banco do Brasil S/A; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator